Tribunal: TJES
Processo: 5007795-91.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007795-91.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDERLI TOMPSON FILHO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Na forma preconizada pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Na hipótese vertente dos autos, o embargante não aponta a existência de qualquer vício capaz de ensejar a modificação do acórdão impugnado.

Com efeito, verifica-se que a decisão colegiada combateu fundamentadamente as razões recursais outrora apresentadas.

Sustenta a parte embargante/recorrente que o acórdão recorrido, tal qual determinou o reparcelamento do débito existente em razão de empréstimo contratado cujo comprometimento da renda do autor superou a porcentagem legal (qual seja a de 30%), possui contradição, visto que, diversamente do que fora alegado pelo magistrado, os descontos não estariam ocorrendo na verba previdenciária do autor, mas sim na sua conta corrente.

Outrossim, o ora recorrente sustenta que, acatar tal determinação de reparcelamento, acabaria por provocar uma “
subversão injustificada do instrumento contratual, para impor ao credor o recebimento do crédito em prestação e prazos diversos do pactuado, realizando um aumento exponencial do saldo devedor pelo simples prolongamento da obrigação contratual (...)”.

Com efeito, analisando detidamente
os argumentos que foram apresentados em confronto com os elementos de informação existentes no caderno processual
, observo que não há a alegada contradição, visto que, como consta no acórdão atacado,
restou devidamente comprovado que o demandante, pessoa aposentada que aufere parcos proventos, não possui condições de quitar o débito objurgado.

Outrossim, como também dito, na hipótese de relação de consumo, em prol do equilíbrio econômico e da dignidade do consumidor, o princípio da autonomia da vontade sobeja-se mitigado.

Posto isto, não há que se falar em contradição existente no referido acórdão atacado.

Assim,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos pelo
BANCO BMG S/A.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)